Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-90.2019.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005246-90.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KASSIA JORVANDA LIMA NASCIMENTO - CPF: 011.225.791-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TEM QUALQUER RELAÇÃO COM O PROCESSO –
RECURSO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

O Recurso que não combate os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso concreto, não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, pois a Apelante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os fundamentos que alicerçaram o entendimento do julgador singular de que, na Contestação, a Recorrente não apresentou impugnação específica quanto à inclusão das cobranças de valores pretéritos nas faturas regulares de energia elétrica, e sobre a impossibilidade agregar dívida pretérita parcelada nas faturas de consumo atual/regular; a Apelante limitou-se em expor argumentos
que não tem qualquer relação com o que foi decidido pelo Julgador sentenciante, muito menos com o processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005246-90.2019.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer promovida por
Kassia Jordana Lima Nascimento
, julgou procedentes os pedidos.

A Apelante foi impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos constantes do Termo de Confissão de Dívida firmado pela Recorrida, e de incluir aqueles débitos nas faturas regulares de consumo mensal, bem como foi compelida a reenviar as faturas dos meses de abril a julho de 2019, com o decote das parcelas decorrentes do Termo de Confissão de Dívida, sem a incidência de juros de mora.

Por fim, o Julgador
a quo
tornou definitiva a decisão em que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada porque não há falar em danos morais, visto que está caracterizada a ausência de conduta ilícita da Concessionária, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação acerca do alegado dano sofrido.

Argumenta que a irresignação da Apelada se dá em razão do valor da fatura referente ao mês de outubro de 2019, tendo em vista que apresentou valores que, supostamente, não condizem com sua realidade de consumo.

Sustenta que não há ilegalidade na cobrança levada a efeito pela distribuidora Recorrente, pois concordando ou não a Apelada, o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas.

Também alega que a fatura questionada se refere a um dos meses mais quentes do ano, que coincide com o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo, fato que pode aumentar o consumo de energia.

Assevera que a simples argumentação de que os valores cobrados são excessivos, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez que os atos da concessionária são revestidos de presunção de legalidade.

Ressalta que, de acordo com o artigo 166, da Resolução 414/2010 da ANEEL, é do consumidor a responsabilidade depois do ponto de entrega, assim como é responsável por manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, de modo que aquelas que ficarem em desacordo com as normas e padrões devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

Ainda sustenta que, nos termos do artigo 167 da citada Resolução ANEEL, o consumidor é responsável pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão da má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia, pelas adaptações na unidade consumidora necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição e pela custódia dos medidores.

Por fim, aduz que entendimento contrário aos termos do recurso significa negativa de vigência ao disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, aos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; razão pela qual pugna pela manifestação expressa dos referidos dispositivos.

Contrarrazões no Id. 109041569

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do caderno processual, a demanda foi promovida pela Recorrida, ao argumento de que firmou acordo com a Concessionária Apelante para parcelamento de faturas em atraso; todavia, por dificuldade financeira, deixou de pagar as parcelas e, de conseguinte, a Energisa S.A., passou a inserir, nas faturas atuais, aqueles valores devidos.

Ao argumento de que não há como vincular o débito pretérito nas faturas atuais, requereu que a Energisa S.A. fosse impedida de assim proceder e de suspender o fornecimento de energia, bem como que fosse compelida a reenviar as faturas dos meses de abril a julho de 2019 com o decote das parcelas do acordo, sem a incidência de juros de mora.

Na sentença, o Julgador singular registrou que (sem grifos no original):

[...] a parte autora Termo de Confissão de Dívida sob nº 05911557 referente a recuperação de débito, do valor de R$ 1.890,76, divididos em 05x de 378,15, com vencimento em 20/04 a 18/08/2019, os quais foram cobrados junto às faturas de consumo regular da autora, conforme consta na descrição do demonstrativo das faturas de competência dos meses de Abr/2019, Mai/2019, Jun/2019, Jul/2019, a inclusão de “Parcelamento de débito 378,15” (Id. 22235251 – págs. 12/15).

Por outro lado, a requerida em sua contestação se limita a argumentar a regularidade das cobranças,
contestando faturas e valores totalmente estranhos aos autos
.

Deste modo, verifico que
a requerida não apresentou impugnação específica quanto a inclusão das cobranças de valores pretéritos nas faturas regulares da autora, tendo, inclusive, indicado unidade consumidora, valores e fatura de consumo totalmente diversos dos discutido nos autos
, de forma que presumem-se verdadeiros as alegações levantadas na petição inicial, com espeque no art. 341 do Código de Processo Civil.

Não obstante, não se mostrava cabível agregar dívida pretérita parcelada (confissão de dívida) e a dívida de consumo atual/regular, devendo a cobrança ser feita em fatura avulsa/apartada da cobrança do consumo mensal, já que é sabido que a suspensão do serviço essencial somente pode ser motivada por inadimplemento de dívida atual à época do corte, estando a requerida obstada de condicionar o fornecimento do serviço ao pagamento de débito pretérito

Assim, os débitos oriundos do termo de confissão de dívida sob nº 05911557, representado pelo valor R$ 1.890,76, divididos em 05 parcelas de 378,15, por serem pretéritos, devem ser cobrados pela ré pelas vias adequadas e não ser inserido nas faturais atuais de consumo de energia de modo a propiciar interrupção do serviço em caso de falta de pagamento deste. Somente a falta de pagamento da fatura que reflete o consumo atual pode dar margem a interrupção do serviço pela ré, desde que previamente notificado o consumidor.

Por fim,
a requerida formulou pedido contraposto no sentido de condenar a requerida ao pagamento da fatura do mês 09/2019 emitida na UC 6/214270-1, no valor de R$ 1.084,72. No entanto, referido pedido não merece provimento, vez que a UC informada não corresponde à autora, tampouco os débitos mencionados se relacionam com os discutidos nos autos, de modo que a improcedência do pedido contraposto e a procedência dos pedidos iniciais é de rigor
.
[...]

Com esses fundamentos, julgou procedentes os pedidos,

impediu a Apelante de suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos constantes do Termo de Confissão de Dívida, e de incluir aqueles débitos nas faturas regulares de consumo mensal, bem como compeliu a Energisa S.A. a reenviar as faturas dos meses de abril a julho de 2019 com o decote das parcelas decorrentes do Termo de Confissão de Dívida, sem a incidência de juros de mora.

Por fim, tornou definitiva a decisão em que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Conforme relatado, nas suas razões recursais, a Energisa S.A. alega que a sentença deve ser reformada porque não há falar em danos morais, visto que está caracterizada a ausência de conduta ilícita da Concessionária, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação acerca do alegado dano sofrido.

Argumenta que a irresignação da Apelada se dá em razão do valor da fatura referente ao mês de outubro de 2019, tendo em vista que apresentou valores que, supostamente, não condizem com sua realidade de consumo.

Sustenta que não há ilegalidade na cobrança levada a efeito pela distribuidora Recorrente, pois concordando ou não a Apelada, o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas.

Também alega que a fatura questionada se refere a um dos meses mais quentes do ano, coincidente com o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo, fato este que pode aumentar o consumo de energia.

Assevera que a simples argumentação de que os valores cobrados são excessivos, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez que os atos da concessionária são revestidos de presunção de legalidade.

Ressalta que, de acordo com o artigo 166, da Resolução 414/2010, da ANEEL, é do consumidor, a responsabilidade depois do ponto de entrega, assim como é responsável por manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, de modo que aquelas que ficarem em desacordo com as normas e padrões devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

Ainda sustenta que, nos termos do artigo 167 da citada Resolução ANEEL, o consumidor é responsável pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão da má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia; pelas adaptações na unidade consumidora necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição e pela custódia dos medidores.

Por fim, aduz que entendimento contrário aos termos do recurso significa negativa de vigência ao disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, aos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; razão pela qual pugna pela manifestação expressa dos referidos artigos.

Nota-se, que está evidente a ofensa ao princípio da dialticidade recursal, pois a Apelante
tece argumentos que em NADA SE RELACIONAM com o que foi decidido e com o caso concreto.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Neste caso,
não há insurgência quanto aos fundamentos da sentença que levou o Julgador singular a acolher os pedidos iniciais, quais sejam
:
a) inexistência de
impugnação específica, na Contestação, quanto à inclusão das cobranças de valores pretéritos nas faturas regulares da autora
e;
b) impossibilidade agregar dívida pretérita parcelada (confissão de dívida) nas faturas de consumo atual/regular
.

O que a Apelante traz nas razões recursais não impugna os fundamentos decisórios adotados pelo julgador singular e, insisto, basta a leitura da peça recursal para chegar à conclusão fácil e lógica de que não tem qualquer relação com o processo.

Assim, é imperioso reconhecer a falta de condição de admissibilidade do Apelo, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

Em outras palavras,
a falta de impugnação aos fundamentos utilizados pelo Julgador singular inviabiliza a análise do acerco ou desacerto da sentença
.

Portanto, sem maiores delongas,
não conheço do Recurso de Apelação
. De conseguinte, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021